Tribunal: STF
Processo: Pet 10638
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA DECISÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE EXECUÇÃO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Ação declaratória de nulidade, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada por Anildo Fábio de Araújo e autuada como petição, em 17.10.2022.



    O peticionário pretende a “instauração de regular processo de nulidade total de ações indenizatórias e respectivos execuções (cumprimento de sentença e acórdãos nulos, ilegais e inconstitucionais), propostas por Alexandre Henry Alves perante a 6ª e a 25ª Vara Cível de Brasília-DF (justiça local, com competência residual), relegando as Súmulas n. 147, 150 e 254, do STJ, bem como os artigos 37, parágrafo 6, e 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Afirma que “exerceu o cargo de Procurador da Fazenda Nacional e o requerido o cargo de Técnico do Tesouro Nacional e Procurador da Fazenda Nacional (decorrente da prática de crimes de Falsidade Ideológica no certame e no Exame de Ordem da OAB/MG, em 2002/2003)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Informa que “o requerido chegou a praticar crime de AMEAÇA (TCO n. 022/2004, DPF-Uberlândia/MG) contra o requerente no interior do prédio do Ministério da Fazenda em Uberlândia/MG (em fevereiro de 2003), tendo assinado o TCO sem nenhuma objeção ou exercício de eventual direito de defesa, sendo fato incontroverso entre as partes” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que, “nos autos das ações indenizatórias/cumprimento da sentença que rolam nas Varas Cíveis de Brasília-DF e recursos perante o TJDFT, constam outros crimes praticados pelo requerido contra o requerente, contra a OAB/MG, contra a Universidade Federal de Uberlândia, contra o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, etc., configurando o interesse da União para a causa, necessidade de aplicação das Súmulas n. 147, 150 e 254, do STJ, além do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988; artigo 126-A, da Lei Federal n. 8.112/1990, etc” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Salienta que, “ao longo dos anos os Juízes de Direito e Desembargadores do TJDFT e até Ministros do STJ, mesmo diante de pedidos e recursos expressos do requerente, insistem em relegar as normas constitucionais, as Súmulas do STJ e demais leis e princípios do ordenamento jurídico vigente, configurando flagrante inconstitucionalidade, nulidade, imoralidade, negativa de jurisdição, processo Kafkaniano, corporativismo, desigualdade, injustiça, improbidade administrativa, crimes, etc” (fl. 3, e-doc. 1).



    Defende a nulidade das ações indenizatórias em razão da “necessidade de intimação da União e a remessa dos autos à Justiça Federal, para decidir sobre a existência ou não do interesse da União, vez que os fatos referem-se a atos praticados, ocorridos, decididos, arquivados em prédios e no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta da União, o que exclui a competência residual da Justiça do Distrito Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “solicitou em suas Contestações a intimação da OAB e do Ministério Público, que Nunca foram deferidos ou intimados, ensejando em Prevaricação, desigualdade processual, violação do direito de defesa, do devido processo legal, etc” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “os magistrados do TJDFT e STJ sequer observam alegações (incompetência absoluta, competência da Justiça Federal para causas com interesse da União) e dever de imparcialidade, suspeição e/ou impedimento, maculando ainda mais os atos Processuais e decisórios praticados por eles ao longo dos anos. Em várias situações, sequer leram as petições e/ou pedidos do requerente, configurando desídia, ineficiência, preguiça mental, falta funcional... ensejando em decisões nulas, injustas, ilegais, etc” (fl. 4, e-doc. 1).



    Relata que “os magistrados do TJDFT e do STJ já realizaram ou compactuaram com várias ilegalidades, penhoras ilegais, abusos de poder, abuso de autoridade, crimes (do requerido e seus advogados, de outros magistrados: prevaricação, Condescendência criminosa, etc.)” ( fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que, “no Acórdão n. 7999258, do TJDFT (Conselho Especial), Desembargador afirmou que ‘Na verdade, não temos nada a ver com os juízes federais.’, comprovando a incompetência absoluta do TJDFT para as ações indenizatórias referentes a atos e fatos ocorridos, analisados, decididos, arquivados no âmbito da Administração Pública da UNIÃO” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “as alegações, petições e recursos do requerente foram e continuam sendo relegados pelo Poder Judiciário e demais instituições públicas do Brasil, relegando o ordenamento jurídico vigente, aprofundando e fazendo perpetuar a injustiça, a criminalidade, a má-fé, as nulidades, ilegalidades, imoralidades, impunidades, abusos de poder, erros judiciais ‘in procedendo’ e ‘in judicando’, etc” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Conclui que “o Requerente não é devedor de alimentos ou pensão alimentícia ou dívida com caráter alimentar, nem condenado a ressarcimento ao erário, não podendo ter seus proventos de servidor público aposentado por invalidez penhorados, por dívida civil, decorrente de processos nulos, realizados perante Justiça local, incompetente e que sequer observou/aplicou as Súmulas 150 e 254, do STJ, alegadas pelo Requerente na Contestação” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido final:



    “Em face do exposto e da supremacia do interesse público, requer a concessão de medida liminar ‘inaudita altera parte’, ‘ab initio’, com base no poder geral de cautela (tutela provisória, tutela de urgência), determinando aos tribunais inferiores (especialmente ao TJDFT: Processos n. 0047650-88.2011.8.07.0001 e AGI n. 0701579-04.2022.8.07.0000) a suspensão de todos os atos processuais envolvendo direitos e deveres do requerente e/ou do requerido, nas ações e recursos Processuais envolvendo as mesmas partes, para que outras ilegalidades, inconstitucionalidades, injustiças e até crimes não sejam praticados contra os direitos civis, Processuais e constitucionais do requerente, especialmente quanto a penhora parcial dos proventos de servidor público aposentado por invalidez (violação do artigo 48, da Lei Federal n. 8.112/1990), até o julgamento final da presente Petição, em face da responsabilidade civil da União (Estado Brasileiro). 



    Do pedido: Em face do exposto, requer o conhecimento e regular processo desta petição, pelo rito ordinário, com ampla produção de provas; com designação de Juiz Auxiliar; expedição de Ofícios ao TJDFT, STJ, TRF-1a Região (inclusive Corregedoria), CNJ, OAB (OAB/MG, OAB/DF e Conselho Federal), TRF-5a Região, Ministério Público da União (MPF, MPDFT), Universidade Federal de Uberlândia, AGU, PGFN, Esaf (Ministério da Economia), Ministério da Justiça e Segurança Pública (Ouvidoria-Geral, Departamento de Polícia Federal), ABIN, GSI, etc., para que enviem ao STF cópias integrais de todos os processos e procedimentos ativos e inativos envolvendo o requerente e o requerido, para regular instrução e julgamento de todos os fatos (civis, criminais, processuais, etc.) ocorridos e referentes aos mesmos, pondo fim a todas as acusações e restrições infundadas, infindáveis, ilegais, inconstitucionais, imorais, injustas existentes e prejudiciais aos direitos pessoais, funcionais, profissionais, sociais e cívicos do requerente e sua família, tais como penhora de bens e direitos impenhoráveis (folha de pagamento: em flagrante violação da coisa julgada, da preclusão e dos artigos 833, do CPC e artigo 48, da Lei Federal n. 8.112/1990 - RJU, Lei ESPECIAL, que prevalece sobre Lei GERAL - CPC), verbas de caráter alimentar (RPV e Precatório perante Varas Federais em Brasília, etc.), restabelecendo todos os direitos civis e constitucionais do requerente, pondo fim às penhoras ilegais, injustas e imorais determinadas em função de ações (sem caráter alimentar), processos, recursos e alegações inconstitucionais, ilegais, inverídicas, imorais e criminosas do requerido e seus advogados, que sequer observam os preceitos e deveres do Estatuto da Advocacia e da OAB, do CPC, do RJU (Lei Federal n. 8.112/1991), etc. 



    Requer a intimação da Procuradoria-Geral da República, do Advogado-Geral da União, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, do Presidente do Conselho Federal da OAB, do requerido e de qualquer outra autoridade ou pessoa física ou jurídica envolvida, omissa, conivente ou prejudicada ao longo dos anos, a bem do Direito e da Justiça” (fls. 9-11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    2. A presente petição não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    3. Pretende-se nesta petição a “instauração de regular processo de nulidade total de ações indenizatórias e respectivos execuções (cumprimento de sentença e acórdãos nulos, ilegais e inconstitucionais), propostas por Alexandre Henry Alves perante a 6ª e a 25ª Vara Cível de Brasília-DF (justiça local, com competência residual), relegando as Súmulas n. 147, 150 e 254, do STJ, bem como os artigos 37, parágrafo 6, e 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988” (fl. 1, e-doc. 1). 



    A pretensão deduzida na presente petição, de “instauração de regular processo de nulidade total de ações indenizatórias e respectivos execuções”, não está sujeita à jurisdição deste Supremo Tribunal, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, estando fixada de forma taxativa nos incs. I, II e III do art. 102 da Constituição da República.



    No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar, originariamente,  ação anulatória contra decisões de Tribunal de justiça em ações indenizatórias e de execução por alegada incompetência absoluta da justiça estadual. 



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. 



    Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102, I, II E III, DA LEI MAIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. (…) 2. Agravo interno não conhecido” (Petição n. 9.750-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    A Ministra Rosa Weber destacou:



    “O simples fato de uma causa envolver discussão em torno de direitos fundamentais de extração constitucional não justifica, por si só, a instauração da competência originária desta Suprema Corte, quando o litígio não envolve as hipóteses previstas no art. 102 da CF nem figura entre os sujeitos processuais entidades e órgãos mencionados nesse mesmo dispositivo constitucional. 



    A jurisprudência consolidada por esta Corte enfatiza a natureza estrita do rol de atribuições jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal e reconhece a absoluta falta de competência desta Corte para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas taxativamente, no próprio texto constitucional”.



    No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Petição n. 6.381-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018). 



    Na esteira dos precedentes mencionados e à luz da legislação de regência, inexiste competência originária deste Supremo Tribunal para acolher a presente petição.



    4. É certo que “[a] mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu” (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 406.432/PI, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2007), devendo a autoridade competente examinar o atendimento às exigências, aos pressupostos e aos requisitos formais fixados pela legislação.



    5. Ademais, não há documentos a instruir o conjunto de alegações feitas pelo requerente. Não foram juntados aos autos documentos que atestem que “os magistrados do TJDFT e STJ sequer observam alegações (incompetência absoluta, competência da Justiça Federal para causas com interesse da União) e dever de imparcialidade, suspeição e/ou impedimento, maculando ainda mais os atos Processuais e decisórios praticados por eles ao longo dos anos. Em várias situações, sequer leram as petições e/ou pedidos do requerente, configurando desídia, ineficiência, preguiça mental, falta funcional... ensejando em decisões nulas, injustas, ilegais, etc” (fl. 4, e-doc. 1), tampouco foi juntada cópia dos atos que dariam ensejo às supostas nulidades.



    Nada há a prover quanto às alegações do requerente. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora